Tribunal: TJSP
Processo: 1011586-48.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE LIMINAR. Plano de saúde. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes.
UNIMED FESP alegando ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Relação entre ela e a autora que restou devidamente comprovada.
UNIMED RIO alegando que a obrigação fixada em pelo juízo a quo é inexequível. Sustenta a licitude do descredenciamento, bem como que a necessidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE LIMINAR. Plano de saúde. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes.
UNIMED FESP alegando ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Relação entre ela e a autora que restou devidamente comprovada.
UNIMED RIO alegando que a obrigação fixada em pelo juízo a quo é inexequível. Sustenta a licitude do descredenciamento, bem como que a necessidade de comunicação prévia dos beneficiários acerca da alteração da rede credenciada foi imposta somente com a entrada em vigor da Lei 9.656/98, sendo certo que esta Lei não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência, como é o caso do presente contrato. Afirma que não deve prevalecer o entendimento que deve se aplicar a súmula 100 do TJ/SP nesta demanda, uma vez que esta súmula, além de violar Legislação Federal e a própria Constituição Federal, ainda é controversa. Pleiteia a revogação da antecipação de tutela deferida à apelada através da decisão atacada, recebendo-se a presente apelação em seu duplo efeito. Impossibilidade. Anterioridade do contrato que não influencia em nada na aplicação da Lei 9.656/98, por se tratar de contrato de trato sucessivo. Aplicação do art. 17 e parágrafos, que é mister. Dever de informação nas relações contratuais indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado. Substituição de profissionais e hospitais que deve ser a contento. Inadmissibilidade da revogação da tutela. Necessidade premente da autora que ficou comprovada.
AUTORA pleiteando que seja realizado o procedimento em uma das clínicas indicadas pelo médico do Hospital Cristóvão da Gama que faz seu acompanhamento, determinando que as rés sejam compelidas ao pagamento. Pede, ainda, que seja determinado o atendimento em uma co-irmã das rés que possua hemodiálise ambulatorial, bem como seja imposta a multa imposta e, concomitantemente com a multa por litígio de má-fé. Questão bem resolvida. Cobertura a procedimentos que foi determinada e com imposição de multa. Impossibilidade, ao menos por ora, da aplicação de outras multas e da multa por litígio de má-fé, posto que as rés estão exercendo um direito que entendem possuir,
Sentença que merece manutenção em todos os termos. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Registro: 2020.0001046309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011586-48.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO- FEDERACAO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MEDICAS, são apelados/apelantes ELIDIA SENJE DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA) e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DO RIO DE JANEIRO e Apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL (CNU) - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Voto no 41.140
Apelação Cível no 1011586-48.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes e Apeladas: UNIMED FESP ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICA;
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA. e ELIDIA SENJE DE LIMA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE
LIMINAR. Plano de saúde. Sentença de procedência
parcial. Recursos das partes.
UNIMED
FESP
alegando

ilegitimidade
passiva.
Inadmissibilidade. Relação entre ela e a autora que restou
devidamente comprovada.
UNIMED RIO alegando que a obrigação fixada em pelo
juízo a quo é inexequível. Sustenta a licitude do
descredenciamento, bem como que a necessidade de
comunicação prévia dos beneficiários acerca da alteração da
rede credenciada foi imposta somente com a entrada em
vigor da Lei 9.656/98, sendo certo que esta Lei não se aplica
aos contratos firmados antes de sua vigência, como é o caso
do presente contrato. Afirma que não deve prevalecer o
entendimento que deve se aplicar a súmula 100 do TJ/SP
nesta demanda, uma vez que esta súmula, além de violar
Legislação Federal e a própria Constituição Federal, ainda é
controversa. Pleiteia a revogação da antecipação de tutela
deferida à apelada através da decisão atacada, recebendo-se
a presente apelação em seu duplo efeito. Impossibilidade.
Anterioridade do contrato que não influencia em nada na
aplicação da Lei 9.656/98, por se tratar de contrato de trato
sucessivo. Aplicação do art. 17 e parágrafos, que é mister.
Dever de informação nas relações contratuais indissociável
dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado.
Substituição de profissionais e hospitais que deve ser a
contento. Inadmissibilidade da revogação da tutela.
Necessidade premente da autora que ficou comprovada.
AUTORA pleiteando que seja realizado o procedimento em
uma das clínicas indicadas pelo médico do Hospital
Cristóvão da Gama que faz seu acompanhamento,
determinando que as rés sejam compelidas ao pagamento.
Pede, ainda, que seja determinado o atendimento em uma co-
irmã das rés que possua hemodiálise ambulatorial, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
como seja imposta a multa imposta e, concomitantemente
com a multa por litígio de má-fé. Questão bem resolvida.
Cobertura a procedimentos que foi determinada e com
imposição de multa. Impossibilidade, ao menos por ora, da
aplicação de outras multas e da multa por litígio de má-fé,
posto que as rés estão exercendo um direito que entendem
possuir,
Sentença que merece manutenção em todos os termos.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recursos não providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
com pedido de liminar interposta por ELIDIA SENJE DE LIMA em
face de UNIMED FESP ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICA E UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA. julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 202/207, para compelir as rés a realizarem o atendimento em clínica
credenciada, da escolha da autora, na cidade de Santo André, no prazo
máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, condenando-
as, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, conforme disposto nos artigos 85, §2o e 86,
parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil.
As partes apelaram.
A ré UNIMED FESP alegando que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista
que a apelada não é sua beneficiária, mas sim da Unimed Rio, afirmando
que não se há falar em solidariedade entre elas, mesmo porque são
plenamente independentes jurídica, econômica e administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Ressaltou que não há a possibilidade de garantir qualquer atendimento à
autora, pelo simples fato de que a responsabilidade pelos atendimentos é
da Central Nacional Unimed, a qual inclusive é a responsável por todos
os atendimentos de intercâmbio fora do Estado de São Paulo (fls.
210/220). Recurso preparado (fls. 221/222), respondido (fls. 297/305) e
admitido.
A autora pleiteando que seja realizado o
procedimento em uma das clínicas indicadas pelo médico do Hospital
Cristóvão da Gama que faz seu acompanhamento, determinando que as
rés sejam compelidas ao pagamento, pois não tem como arcar com
citados gastos, ou que determine que o Hospital Cristóvão da Gama faça
de forma eletiva tal procedimento. Pede, ainda, que seja determinado o
atendimento em uma co-irmã das rés que possua hemodiálise
ambulatorial, bem como seja imposta a multa imposta e,
concomitantemente com a multa por litígio de má-fé com base no artigo
79, 80 e incisos e 81 e seus parágrafos do NCPC a qual deve ser superior
a 1% e inferior a 10% do valor da causa corrigido para cada ré, ou em
até dez vezes o salário mínino, e multa do artigo 77, I, II, III, IV, §1o e
§2o NCPC
em até 20% do valor da causa (fls. 223/235). Recurso
respondido (fls. 281/296 e fls. 306/321) e admitido.
A UNIMED RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. apelou
alegando que a obrigação fixada em pelo juízo a quo é inexequível.
Sustenta a licitude do descredenciamento, bem como que a necessidade
de comunicação prévia dos beneficiários acerca da alteração da rede
credenciada foi imposta somente com a entrada em vigor da Lei
9.656/98, sendo certo que esta Lei não se aplica aos contratos firmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
antes de sua vigência, como é o caso do presente contrato. Afirma que
não deve prevalecer o entendimento que deve se aplicar a súmula 100 do
TJ/SP nesta demanda, uma vez que esta súmula, além de violar
Legislação Federal e a própria Constituição Federal, ainda é controversa.
Pleiteia que, demonstrada a completa ausência de um dos requisitos
legais autorizadores da tutela antecipada, mostra-se como questão de
justiça a reforma da decisão, para o fim de se revogar a antecipação de
tutela deferida à apelada através da decisão atacada, recebendo-se a
presente apelação em seu duplo efeito (fls. 237/251). Recurso preparado
(fl. 277) e respondido (fls. 297/305).
É o relatório.
A autora informa, na inicial, que era
cliente da GOLDEN CROSS via plano de saúde individual, e que a
carteira dos planos individuais da referida empresa foram alienados à
UNIMED RIO, passando a ser consumidora desta empresa Afirma que
há sentença condenatória para obrigar as corrés a manter seu plano de
saúde, informando que diante de solicitação médica para realização de
hemodiálise, houve recusa indevida das rés para autorizar a realização
do procedimento. Postula a concessão da tutela antecipada, com a
indicação do local para a realização da hemodiálise, conforme rede
oferecida pelo convênio anterior. Pleiteia pela cominação de multa diária
pelo descumprimento da obrigação.
A r. sentença merece manutenção.
Primeiramente analiso o recurso da
Unimed Do Estado De São Paulo - Federação Do Estado De São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Novamente se bate ela pela ilegitimidade
passiva.
Contudo, é parte legítima para figurar no
polo juntamente com a Unimed Rio.
Já se decidiu, exaustivamente, que é
pacífico o entendimento predominante da jurisprudência no tocante à
legitimidade das Unimeds, as quais possuem responsabilidade solidária
em decorrência de contrato que celebram permitindo o intercâmbio entre
todas as unidades da Unimed.
Decorre desse intercâmbio a cobertura em
favor de todos os conveniados que optem receber tratamento médico por
meio da rede credenciada ou sistema de reembolso. Mesmo sendo
pessoas
jurídicas
distintas
e
autônomas,
são
interligadas,
disponibilizando a rede credenciada aos usuários.
Esta Egrégia Corte assim tem decidido:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' - Legitimidade passiva - Inexistência
da alegada ilegitimidade passiva da corré Unimed Paulistana
porque, embora não contratando diretamente com a autora, cumpria-
lhe a autorização para a internação em São Paulo e posterior
ressarcimento junto à Unimed de Fortaleza - Sistema Unimed que
prevê o intercâmbio e que vincula suas unidades ao consumidor
pela publicidade a respeito - Legitimidade reconhecida - Recursos
não providos” (Apelação Cível n. 517.888-4/0 - Rel. Des. Maia da
Cunha);
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' -
Legitimidade passiva -Alegação de ilegitimidade passiva da ré
Unimed de Sorocaba porque o contrato foi entabulado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Unimed de Juiz de Fora -Descabimento - Reconhecimento de que
a Unimed se trata de entidade única, subdividida em diversas
outras, o que cria dificuldades no momento de fixação das
responsabilidades - Preliminar afastada” (Apelação cível n°
425.263-4/3-00 - Rel. Des. Ribeiro da Silva);
“ILEGITIMIDADE
'ad
causam'
-
Contrato - Prestação de Serviços -Plano de Saúde - Contrato
firmado pelo autor e pela Unimed Manaus, com área geográfica de
abrangência do plano em todo o território nacional - Transferência
do autor para São Paulo, através de intercâmbio com a Unimed
Paulistana (integrante do Sistema Unimed) - Internação no Hospital
Sírio Libanês - Rés que se negaram a efetuar o pagamento das
despesas médico-hospitalares - Legitimidade da Unimed Paulistana
verificada - Cooperativas que, mesmo sendo autônomas, são
interligadas - Necessidade de interpretar-se a cláusula em favor do
contratante aderente -Observância do artigo 47, do Código de
Defesa do Consumidor -Empresas que são responsáveis pelo
pagamento das despesas -Pretensão do autor acolhida -
Precedentes - Recurso provido” (Apelação Cível n. 613.438.4/8
Rel. Des. Luiz Antnio de Godoy).
Portanto, cai por terra tal alegação,
ficando rejeitada a preliminar e, por consequência, seu pedido.
No mais, passo a analisar o recurso da
corré Unimed Rio.
Em primeiro lugar esclareço que a
anterioridade do plano à Lei 9.656/98 não interfere em nada na solução
do problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Não se olvida que a regra vigente no
ordenamento jurídico é a da irretroatividade das leis. No entanto, em se
tratando de normas de ordem pública, caminha a evolução interpretativa
do Direito em sentido oposto.
Neste diapasão, dispõe o parágrafo único
do art. 2.035 do novo Código Civil acerca da aplicabilidade das normas
de ordem pública aos contratos celebrados sob a égide do Código
anterior: “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de
ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para
assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”
Assim, vem se entendendo que tanto o
Código de Defesa do Consumidor como até mesmo a Lei 9.656/98,
diplomas inegavelmente portadores de normas de ordem pública e
garantidores da efetivação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da Constituição Federal), devem ser aplicados aos contratos de trato
sucessivo pactuados antes de sua entrada em vigor. E isto, mesmo que
inobservado o preceito contido no art. 35 da lei referente aos Planos de
Saúde.
Esse o entendimento dessa E. Câmara
julgadora, como se vê a seguir:
“CONTRATO DE SEGURO SAÚDE

Exclusão de cobertura de despesas com hemodiálise Cláusula nula de
pleno direito
Regime do Código de Defesa do Consumidor Por
representar sério gravame ao segurado, é nula de pleno direito (e, pois
deve considerar-se como não escrita) cláusula de contrato de adesão
que, antepondo os interesses da parte que detém superioridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
econômica e jurídica aos da mais fraca, exclui cobertura de despesas
com hemodiálise (art. 51, ns. IV e XV, do Cód. Def. Cons.) A cláusula
de contrato de seguro-saúde que exclui vantagem impostergável do
beneficiário, demais de ilegal, é ilógica e iníqua, visto renega aquilo
mesmo que afirma proteger; o bem da saúde do segurado Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento n. 362.667.4/9
São Paulo
4a
Câmara de Direito Privado Relator: Carlos Biasotti 25.11.2004
V.U.).
Assim, passo a análise das questões
pendentes.
Ainda que alegue a ré que as mudanças e
ajustes futuros na rede hospitalar e credenciados tenham sido aprovados
pela ANS, verifica-se que não observou o quanto disposto no artigo 17,
da Lei 9.656/98.
Aliás, ao aprovar a alienação da totalidade
de carteiras de planos individuais/familiares da Golden Cross, a ANS
determinou a seguinte alteração:
“o item 4.1, (iii), deverá deixar claro que
não haverá alteração da rede hospitalar referenciada e
que eventual alteração deverá obedecer o disposto no
art. 17 da lei 9.656/98.”
Contudo, não foi o que ocorreu.
Senão vejamos.
Ao que sem tem dos autos, restou
devidamente comprovado que não houve a devida substituição de
entidade hospitalar, por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência. A propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
segundo o STJ, o conceito de entidade hospitalar deve ser interpretado
de maneira ampla, à luz da legislação consumerista.
Assim,
seria
admissível
o
descredenciamento de qualquer hospital, clínica ou laboratório, desde
que fossem notificados os beneficiários e a ANS, com trinta dias de
antecedência, o que não se deu.
Outrossim, entre as partes há relação de
consumo, ou seja, verificada a hipossuficiência da parte autora e a
verossimilhança da tese inaugural, cabia às rés a prova da ausência de
falha na prestação do serviço, apresentando comprovante de que os
usuários foram notificados ou comunicados dos descredenciamentos, o
que não ocorreu.
A propósito já decidiu o Col. S.T.J., em
20/03/2012, que na hipótese de descredenciamento de médicos e
hospitais, deverá haver a comunicação individual de cada associado:
“CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA.
ALTERAÇÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
ASSOCIADO.
NECESSIDADE. 1. Os arts. 6o, III, e 46 do CDC instituem o dever de
informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o
negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao
consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever
intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação
do contrato, mas também durante toda a sua execução. 2. O direito à
informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente,
permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço
sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o
comando do art. 6o, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente
cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma
adequada, assim entendida como aquela que se apresenta
simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de
informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia
para o consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação
primordial na relação do associado frente à operadora do plano de
saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e
futura manutenção do vínculo contratual. 4. Tendo em vista a
importância que a rede conveniada assume para a continuidade do
contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se
comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento
de médicos e hospitais. 5. Recurso especial provido.” (REsp
1144840/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
Assim, o dever de informação nas relações
contratuais é indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e
cuidado.
Lembre-se que a ausência de notificação
ao consumidor, segundo a jurisprudência, gera direito de reembolso a
despesas feitas em estabelecimento descredenciado: “Se a seguradora
não dá conhecimento ao segurado, com antecedência razoável, do
descredenciamento de hospital, cujo prestígio constituiu, aliás, atrativo
da adesão contratual, fica obrigada a reembolsá-lo das despesas de
hospitalização no estabelecimento” (Apelação Cível n. 68.912-4 -
Relator: Cezar Peluso; Apelação Cível n. 355.995- 4/9-00 - Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Silvério Ribeiro ).
O artigo 17 da Lei no 9.956/98 trata
exatamente desta questão, garantindo aos consumidores, beneficiários
dos planos de saúde, a manutenção, ao longo da vigência dos contratos,
de rede de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais, credenciados
ou referenciados. Controla, de outro lado, o mecanismo de
descredenciamento de tais profissionais, subordinando à substituição por
outro equivalente. O preceito também se aplica aos contratos anteriores à
lei, pois nada mais faz do que positivar os princípios do equilíbrio
contratual e da vedação à excessiva onerosidade do consumidor.
Assim, a substituição deve se dar por
entidades e profissionais equivalentes, e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS, com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou
infração das normas sanitárias e fiscais em vigor (art. 17, § 1o), e na
hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar ocorrer por
vontade da operadora, durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar
as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato
(art. 17, § 1o).
Aliás, outro não é o entendimento do Col.
S.T.J., valendo a pena citar ementa que se assemelha ao presente caso:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA NO CURSO DE
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, SEM SUBSTITUIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO
DE
SAÚDE
EQUIVALENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 17 DA LEI 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
1. O caput do art. 17 da Lei 9.656/98 garante aos consumidores de
planos de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e
laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da
vigência dos contratos. 2. Nas hipóteses de descredenciamento de
clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as
operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de
estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e
apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no
estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17, § 1o, da Lei
9.656/98. 3. O descredenciamento de estabelecimento de saúde efetuado
sem a observância dos requisitos legalmente previstos configura prática
abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que deve guiar a
elaboração e a execução de todos os contratos. O consumidor não é
obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados
e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em
caso de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no
momento da celebração do contrato de assistência médica. 4. Recurso
especial conhecido e provido.” (REsp 1119044/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, de tudo o quanto se expôs,
conclui-se que não se há falar em revogação da tutela antecipada
concedida à autora.
A propósito, conforme bem observou a
sentenciante:
“Anoto que, no caso em tela,
consoante despacho às fls. 159/160, não houve a indicação
pelas Rés de unidade de atendimento na região do ABC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Às fls. 181/182 a Ré UNIMED
RIO afirma que já promoveu a autorização necessária para
que a autora seja atendida por meio de sua rede credenciada.
Inclusive,às fls. 192/194 demonstra que está sendo viabilizado
o atendimento através do plano de saúde da Autora no
Hospital Dr. Cristovão da Gama.
Comprova, através de print da
sua tela de atendimento, que foi autorizado o atendimento
para a Autora na clínica Fenix Serviços Médicos Ltda SP (fls.
182).
Ocorre que, tal empresa Fênix
Serviços Médicos, se localiza em São Paulo.
Importante salientar, não restou
comprovado pelas Rés à disponibilização de ambulância para
transporte da Autora, segundo determinação judicial às fls.
159/160.
Assim, necessário se faz a
indicação das clínicas credenciadas em Santo André, pois não
há qualquer razão para justificar a negativa das rés, que
estão obrigadas a custear o tratamento médico prescrito à
Autora.” (fl. 206).
Não se olvide que a autora está em
tratamento de patologia grave e, ainda que às rés fosse permitida a
postura adotada, no presente caso, não poderiam elas se abster da
obrigação que lhes era cabível.
Com relação ao recurso da autora, este
também não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível n.o 1011586-48.2016.8.26.0554 Santo André Voto no 41.140
PTS
Na realidade a sentenciante a quo
determinou a continuidade e cobertura do tratamento, impondo inclusive
a multa por descumprimento, ampliando, dessa forma, a garantia da
autora.
Assim, ao menos por ora, não se há falar
em aplicação de novas multas, nem mesmo a por litígio de má-fé, tendo
em vista que as rés estão apenas exercendo um direito que acreditam
possuir.
Dessa forma, fica mantida, na íntegra, a
bem lançada sentença, inclusive no que se refere à multa e a seu valor.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e
nego provimento aos recursos.

FÁBIO QUADROS
Relator